Tribunal: TJDFT
Processo: 0719986-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719986-58.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ARRUDA LINS AGRAVADO: TELES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Arruda Lins contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e de reparação por danos morais n. 0701351-75.2022.8.07.0017, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça e concedeu o parcelamento das custas processuais em quatro (4) parcelas (id 122764472 dos autos originários). O agravante narra que, em meados de abril de 2017, adquiriu suplemento fitoterápico termogênico denominado Thermo Gun, da marca Dark Cyde Suplements, com o fim de lhe auxiliá-lo em seus treinos. Relata que, após alguns dias de uso na dose recomendada, recebeu o diagnóstico de insuficiência hepática subaguda, que se desenvolveu para necrose e falência hepática fulminante com recomendação de transplante hepático, o que ocorreu em 5.5.2017. Afirma que sua saúde restou gravemente prejudicada desde então e que lhe é penoso exercer atividades habituais. Diz que sofre com medicamentos imunossupressores em altas doses, danos psicológicos e que não consegue trabalhar para garantir sua subsistência. Relata que o requerimento de benefício da justiça gratuita foi indeferido, ao argumento de que os comprovantes de renda demonstram que o agravante remuneração média de R$ 3.947,08 (três mil novecentos e quarenta e sete reais e oito centavos) nos últimos três (3) meses, o que seria superior à renda média nacional, e que a mencionada quantia é suficiente para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a subsistência da entidade familiar. Alega que é pessoa pobre na acepção jurídica do termo e que não possui condições de arcar com o pagamento das custas, ônus sucumbenciais e demais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Afirma que se encontrava desempregado até há poucos dias e sem condições de saúde para o desempenho de determinadas tarefas; que sua companheira está grávida e desempregada; que paga aluguel, por não possuir casa própria e cursa faculdade privada, o que aumenta seus gastos mensais. Acrescenta que ficará sem o plano de saúde, que era custeado pela empresa onde trabalhou ao tempo do transplante e não poderá contratar outro. Sustenta que a legislação não exige atestada miserabilidade do agravante, de modo que basta a insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Esclarece que, não obstante ter auferido rendimentos aptos a suportarem as custas e ônus sucumbenciais, não possui condições financeiras líquidas que o permitam aguentar o encargo. Ressalta sua moléstia grave e a necessidade de comprar medicamentos caros, dieta especializada, dentre outras despesas necessárias a manutenção de sua saúde. Requer a concessão do efeito ativo ao presente agravo de instrumento. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada para que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita. Sem preparo. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, mas o prazo transcorreu sem manifestação (id 36949457). Brevemente relatado, decido. O relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso não demonstra a probabilidade do direito alegado. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] O Juízo de Primeiro Grau indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante em razão de sua remuneração média mensal ser de R$ 3.947,08 (três mil novecentos e quarenta e sete reais e oito centavos). Ainda assim a jurisprudência pátria permite o deferimento da gratuidade de justiça; deve ser comprovada, contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. O agravante junta aos autos comprovante de recebimento de auxílio-doença previdenciário em janeiro e fevereiro de 2022 (id 36452145), escritura pública declaratória de reconhecimento de união estável (id 36452146); comprovante de pagamento de aluguel (id 36452147) e de faculdade particular (id 36452148), além de extratos bancários de conta corrente referentes aos meses de janeiro a março que revela remuneração média de R$ 3.947,08 (três mil novecentos e quarenta e sete reais e oito centavos) (id 36452152, id 36452153 e id 36452154). A gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. A existência de gastos ordinários mensais que comprometem a renda não é suficiente para permitir a concessão do benefício pretendido. A gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, devidamente comprovados. O agravante juntou aos autos originários relatório médico que atesta ser portador de hepatopatia crônica e ter se submetido a transplante de fígado emitido no ano de 2020 (id 117271426), bem como diversos laudos médicos relativos ao ano de 2017 e 2020 (id 117271428, id 117271429, id 117271430 e id 1127271433), mas não apresentou comprovantes de gastos realizados em decorrência do diagnóstico em comento. Ressalte-se que o agravante afirma não estar desempregado em suas razões recursais. É permitido o indeferimento da gratuidade de justiça caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confiram-se julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, a agravante não especificou a sua renda mensal nem outras informações relevantes, tendo se limitado a argumentar, de forma genérica, não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Ademais, os documentos juntados aos autos são insuficientes para averiguar a real situação financeira da agravante, tendo em vista que não apresentam dados que permitam atestar a alegada situação de miserabilidade. 4. Não comprovada a situação de hipossuficiência financeira, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390204, 07295595720218070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.1.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira dos Agravantes, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita, em relação a esses, é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395557, 07252040420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 27.1.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe, ao menos em sede de cognição sumária, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.